Tribunal: TJPA
Processo: 0008203-87.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008203-87.2016.8.14.0045

APELANTE: SILVIMAR MACARIO DE SOUSA, FABIO CASTRO DE VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ARTIGO 180,
§ 3º,

DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO BEM.

1.

O processo tramitou com obediência às regras do devido processo legal, tendo sido oportunizado às partes o direito de se manifestarem sobre os fatos, não havendo violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

2.

Embora extinta a punibilidade dos apelantes permanece o caráter ilícito do bem, não havendo, dessa forma, como restitui-lo, uma vez que a restituição das coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo dono e à licitude de sua origem.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 23 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
SILVIMAR MACARIO DE SOUSA E FABIO CASTRO DE VASCONCELOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção
, que declarou extinta a punibilidade dos acusados e decretou o perdimento do bem – veículo com chassi adulterado.

Narrou a
denúncia
(ID 10465205), que no dia 10/05/2016, por volta das 22h40min, a Polícia Militar realizava ronda no município de Redenção, momento em que visualizou um automóvel FIAT STRADA sendo conduzido por Silvimar Macário de Sousa e Fábio Castro de Vasconcelos, e resolveu fazer a abordagem.

Fora realizada a revista no veículo e, ao consultar o número do chassi no programa Sisnep Cidadão, os policiais verificaram que a referida identificação estava adulterada.

Na unidade policial, Fábio declarou que adquiriu o carro de seu amigo Silvimar, o qual recebeu o bem como pagamento a entrega de uma casa e, ao ter conhecimento de que o carro estava com o número de identificação adulterado, informou Silvimar.

Diante da autoridade policial, Silvimar declarou que adquiriu o veículo de uma pessoa chamada Elias, e que vieram da Vila Cristalina a Redenção para Fábio receber uma quantia da empresa em que trabalha.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do crime tipificado no artigo 180,
§ 3º, do
Código Penal.

Em ID 10465210, o Representante do
Parquet
se manifestou pela extinção da pretensão punitiva estatal, por incidência da prescrição.

Em
Sentença,
ID 10465211, o magistrado julgou declarou extinta a punibilidade dos acusados e determinou o perdimento do veículo com chassi adulterado.

Em
razões recusais
, ID 10465269, requereu a defesa a nulidade da sentença face o cerceamento de defesa pela violação aos princípios do devido processo legal; no mérito, seja reformada a r. Decisão a fim de viabilizar a manifestação das partes sobre a questão.

Em sede de
contrarrazões
(ID 10465274), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 13799986), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação criminal interposto em favor de
SILVIMAR MACARIO DE SOUSA E FABIO CASTRO DE VASCONCELOS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção
, que declarou extinta a punibilidade dos acusados e decretou o perdimento do bem – veículo com chassi adulterado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA
-

Requer a defesa a nulidade da sentença a fim de viabilizar a manifestação das partes a respeito do desfazimento do bem – veículo com chassi adulterado. Alega ser a natureza jurídica da decisão de extinção da punibilidade “declaratória”, a qual retroage à data da ocorrência do fato em apuração sem haver, com isso, qualquer consequência desse ato, salvo as exceções legais em que se presume ilícito o objeto.

Adianto, desde logo, que as alegações da defesa não merecem prosperar.

Inicialmente, tenho que, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, a alegação de cerceamento de defesa não merece ser acolhida, haja vista que o processo tramitou com obediência às regras do devido processo legal, tendo sido oportunizado às partes o direito de se manifestarem sobre os fatos, não havendo violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

No mais, tenho que, apesar de a certidão de ID 13143501 informar que não foi encontrado Laudo Pericial referente ao veículo da presente ação, observa-se que tanto o Auto de Apreensão e Apresentação do Objeto (ID 10465202 – fl. 07) como o Termo de Recebimento de Objeto (ID 10465204 – fl. 03) confirmam a irregularidade do bem, haja vista que ambos descrevem tratar-se de automóvel com chassi adulterado, conforme consulta ao Sisnep cidadão.

Assim, embora extinta a punibilidade dos apelantes permanece o caráter ilícito do bem, não havendo, dessa forma, como restitui-lo, uma vez que a restituição das coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo dono e à licitude de sua origem, nos termos dos

arts. 120 e 121 do CPP c/c o art. 91, II, do Código Penal.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 83/STJ. APLICABILIDADE IMPUGNADA PELO RECORRENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONFISCO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EFEITOS PENAIS E EXTREPENAIS. PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME. ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. EXAME DA LICITUDE. SÚMULA 7/STJ. I - O recorrente efetivamente impugnou todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, razão pela qual se impõe o conhecimento do agravo para exame do recurso especial. II - Cinge-se a controvérsia, em síntese, a definir se a decretação de perdimento do produto ou proveito do crime após a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do CP, resulta em violação do art. 91, I e II, a e b, do CP; do art. 131, III, e do art. 141, ambos do CPP; do art. 7º da Lei 9.613/98 e dos arts. 4º e 6º do Decreto-Lei 3.240/41. III - A prescrição da pretensão punitiva estatal extingue os efeitos penais primários e secundários e os efeitos extrapenais genéricos e específicos. Ultimado o termo prescricional, elimina-se do plano jurídico todo título executivo de que se poderiam extrair efeitos condenatórios penais ou extrapenais. IV - No caso dos autos, declarou-se extinta a punibilidade do acusado Juarez Lopes Cançado, porém o patrimônio sobre o qual recairam a indisponibilidade e o confisco que ora se pretende revogar pertence não ao acusado, pessoa natural, mas à pessoa jurídica Investimentos ATP S/A, de que ele é sócio majoritário. A extinção da punibilidade em virtude da prescrição é pessoal, portanto não se comunica aos demais acusados ou a terceiros, pessoas naturais ou jurídicas, cujos bens tenham sido objeto de medidas cautelares ou tenham sido declarados perdidos. V - A extinção dos efeitos da condenação com relação ao acusado Juarez Lopes Cançado não descontamina o patrimônio da Investimentos ATP S/A sobre o qual recaiu o confisco, o qual as instâncias ordinárias reconheceram ser produto do crime de lavagem de capitais e de infrações penais antecedentes praticados por outros agentes cujas condenações mantêm-se hígidas.
VI - Ainda que o crime tenha sido cometido por diversos agentes, conserva-se único e indivisível, de modo que todo o produto direto ou indireto que se originou do mesmo crime permanece com caráter ilícito, malgrado se extingam os efeitos penais ou extrapenais da condenação em relação a tal ou qual agente. VII - A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do CPP c/c o art. 91, II, do Código Penal.
VIII - Não cabe, nesta via recursal, reexaminar o acervo probatório dos autos para verificar se o patrimônio da Investimentos ATP S/A constitui ou não o produto do crime de lavagem de capitais e de infrações penais antecedentes, por força do óbice da Súmula 7 desta Corte. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2059293 DF 2022/0027799-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022) (GRIFEI).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1772720 - MT (2020/0264607-8) DECISÃO Trata-se de agravo interposto por RODINEY VALDEVIEZO contra decisao do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que inadmitiu seu recurso especial, fundado no art.
105
,
III
,
a
e
c
, da
Constituição Federal
O acórdão atacado pelo recurso especial não admitido restou assim ementado: "APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO - INVIABILIDADE - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL."A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts.
120
,
121
e
124
do
Código de Processo Penal
, c/c o art. 91, II, do Código Penal"(STJ,
AgRg no AREsp 1407471/RR
). A restituição é inviável quando inexistem provas idôneas que o apelante é proprietário do maquinário que, inclusive, encontra-se com os sinais identificadores adulterados."(e-STJ, fl. 966) Nas razões do apelo excepcional (e-STJ, fls. 1055-1087), a defesa sustenta violação dos artigos
119
e
120
ambos do
Código de Processo Penal
e do artigo
91
do
Código Penal
, além de divergência jurisprudencial. Alega, em suma, a necessidade de restituição do bem apreendido (máquina pá carregadeira) após a extinção da punibilidade do réu por ocorrência da prescrição na ação penal que apurava a suposta prática do crime de receptação. Afirma que o recorrente é o legítimo proprietário do bem, situação devidamente comprovada nos autos. Pretende, assim, o acolhimento do agravo, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso especial para que seja determinada a restituição do bem ao recorrente. Apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 1091-1106), o recurso foi inadmitido em face da incidência da Súmula
7
/STJ (e-STJ, fls. 1107-1111). Daí este agravo (e-STJ, fls. 1114-1147), cuja contraminuta encontra-se às e-STJ, fls. 1151-1155. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo (e-STJ, fls. 1168-1173) É o relatório. Decido. (...). Com base nos elementos probatórios, não obstante tenha o recorrente sido beneficiado com a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição de sua pretensão punitiva, o Tribunal local entendeu haver indícios de ilicitude na aquisição do bem ora perseguido pelo acusado, sobretudo diante da inidoneidade da nota fiscal apresentada e da comprovada adulteração de sinais identificadores do maquinário, nos seguintes termos: "Consta nos autos que o apelante adquiriu de Elton Luiz Gobbi, uma máquina pá carregadeira, marca Volvo V70D, cor amarela, chassi L70DV7055, motor TD63KGE1783184, que sabia ser produto de crime. Consta ainda que, para legitimar o negócio, eles utilizaram um documento falso. Por isso, ambos responderam pelos crimes de receptação e de utilização de documento particular falso. Nos termos da sentença encartada no Id. 34390957, os réus tiveram a punibilidade extinta, em decorrência da prescrição, e, por não restar comprovada a propriedade do bem, foi decretado o seu perdimento em favor da união.
Ao reverso do que sustenta o apelante, a extinção da punibilidade não obriga a restituição imediata do bem, e tampouco comprova ser ele seu proprietário legal. Em regra, "a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts.
120
,
121
e
124
do
Código de Processo Penal
, c/c o art.
91
,
II
, do
Código Penal
"
(STJ,
AgRg no AREsp 1407471/RR
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019). Conforme informado pela Secretaria de Estado de Fazenda, a Nota Fiscal n. 051, emitida em favor de Elton Luiz Gobi - de quem o recorrente, supostamente, adquiriu o maquinário - não foi registrada, e é "um documento inidôneo por apresentar adulteração na data de sua emissão" (Id. 34387999). Além disso, as diligências realizadas pela polícia judiciária civil demonstraram que se trata de um maquinário clonado. Ao constatar a inidoneidade da nota fiscal apresentada por Elton e Rodiney, os investigadores descobriram que o número de identificação do equipamento pertencia à outra pá carregadeira, de propriedade da empresa ARC Transporte Ltda., e que encontrava-se trabalhando na cidade de Agudos-SP. No ponto, o relatório policial destacou: Diante disso as investigações aprofundaram, onde fora conseguido na empresa Volvo, a nota fiscal de venda da referida máquina, ou seja, a nota inicial quando vendida nova, por sua vez no teor da nota a mesma diz que a máquina foi vendida para a empresa Minerphal Min. E Com. Ltda., empresa inscrita no CNJPJ: 57.633.521/0001/01, com inscrição estadual nº 515.009.244.117, localizada na Rodovia SP 136, KM 14, S/n, Sete Barras-SP, onde em contato telefônico pelo numeral (11) 3081-2501 com a pessoa de José Eduardo, proprietário da empresa acima, indagamos a ele a respeito da máquina em tela, sendo nos informado por ele que realmente havia sido proprietário da maquina, que havia adquirido diretamente da concessionaria Volvo, mas que teria vendido a referida maquina para a empresa Tracbel S/A, CNPJ: 17.312.448/0016-20, inscrição estadual nº 671.217.081.112, localizada na Av. 01, n. 555, Lote 02 Quadra D, Distrito de Nova Veneza, Sumaré-SP, conforme nota fiscal posteriormente enviada via e-mail sob o n. 039142; Diante dessas informações entramos em contato por telefone com uma das funcionarias da empresa Tracbel S/A, através do telefone 3797-1800, e ao indagarmos a respeito da referida maquina em tela, se ela tinha conhecimento de que a empresa havia comprado e se estava com a máquina, a funcionaria nos informou que realmente havia comprado a referida máquina, mas que havia vendido agora no mês de janeiro, mais precisamente no dia 14.01.2010, para a empresa ARC Transportes Ltda. e nos forneceu o telefone de contato sendo o numeral telefônico (16) 3851-2135, onde em contato telefônico com o encarregado da empresa, de nome Adilson, o mesmo nos informou que realmente adquiriu a referida maquina Pá Carregadeira da marca Volvo serie L7ODV70551, da empresa Tracbel S/A, no dia 14.01.2010, conforme nota fiscal encaminhada cópia por e-mail, sob n. 74.123, e o mesmo nos informou que a referida máquina encontra-se no pátio da empresa prestando serviços normalmente. Diante disso fica comprovado que a documentação apresentada pela pessoa de Rudinei Valdevieso nesta Delegacia de Policia é de origem fraudulenta, o que caracteriza crimes de Falsidade ideológica, Falsificação de Documento Pinico, Formação de Quadrilha e Receptação, uma vez que ficou comprovado que a referida máquina que encontra-se em poder de Rudinei Valdevieso é clonad a ao número de série da máquina que encontra-se trabalhando normalmente na cidade de Morro Agudo-SP (Id. 34387989). Além disso, as fotografias trazidas aos autos expõe a adulteração dos sinais identificadores da máquina (Id. 34388458 - pág. 90). Na instrução processual, José Maria Esperidião Costa, apesar de não se recordar de detalhe, confirmou que participou das investigações, bem como ser sua a assinatura aposta no relatório policial. Nessas condições, o contrato de compra e venda firmado entre o apelante e Elton Luiz Gobi não comprova a propriedade invocada (Id. 34387994). De mais a mais, pouco importa que, durante a instrução processual, o apelante tenha permanecido como depositário da pá carregadeira, notadamente porque a situação não confere a ele o status de proprietário. Destarte, por não restar comprovada a propriedade do bem, inviável a restituição pretendida, conforme se vê nos seguintes arestos: [...] Na esfera penal, afora legislação especial disciplinando de maneira diversa, há o perdimento dos instrumentos do crime como um dos efeitos genéricos da condenação, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Ocorre que, apesar de realmente não caber o perdimento do veículo pelo simples fato de ter sido utilizado no delito, vez que essa circunstância, por si só, não se subsome às hipóteses previstas no dispositivo legal supracitado, na sentença proferida nestes autos a alusão ao perdimento se deu por ausência de prova da propriedade, carente de demonstração nos autos. (TJ/MT, N.U
0001540-48.2015.8.11.0108
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)."Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça nego provimento ao apelo, mantendo incólume a decisão objurgada."(e-STJ, fls. 968-970, grifou-se) Conforme bem resumiu o Ministério Público Federal em seu parecer:"In casu, as instâncias ordinárias concluíram que a nota fiscal apresentada é inidônea, e constatou-se, através dos elementos existentes nos autos, que houve adulteração nos sinais identificadores da pá carregadeira, pois a identificação que constava no bem está vinculado a outro maquinário, de propriedade da empresa ARC Transporte Ltda., o qual estava em funcionamento na cidade de Agudos-SP, tratando-se, portanto, de uma máquina clonada. Logo, todos os elementos evidenciam que não houve a correta demonstração da propriedade do bem, tornando-se forçoso concluir que a restituição pretendida é inviável." (e-STJ, fl. 1172, grifou-se). Assim, imperioso concluir não ser possível reverter esse quadro de coisas neste Superior Tribunal de Justiça, pois implicaria violação da Súmula
7
/STJ. No mesmo sentido:
AgInt no REsp 1.701.339/RO
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018 e
AgRg no AREsp 235.716/AM
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 02/04/2014.
Ainda, frise-se que não se acolhe a tese defensiva de que a mera sentença extintiva de punibilidade impõe a restituição dos bens apreendidos. Afinal, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts.
120
e
121
do
Código de Processo Penal
. A título de exemplo, confira-se julgado da Quinta Turma desta Corte, em que se manteve o indeferimento de pedido de restituição de valores apreendidos mesmo com a absolvição do réu, haja vista a existência de indícios de origem ilícita do dinheiro:
"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. INDÍCIOS DE ORIGEM ILÍCITA DA VERBA (TRÁFICO DE ENTORPECENTES). INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO: SÚMULA
267
/STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indeferiu o pedido de restituição de valores apreendidos em ação penal na qual o réu respondia por lavagem de dinheiro oriundo de tráfico de drogas, se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art.
593
,
II
, do
CPP
, que, de regra, admite o efeito suspensivo. Óbices do art.
5º
,
II
, da Lei
12.016
/2009 e do enunciado n.
267
da Súmula/STF. 2. Não padece de teratologia a decisão que, mesmo após o trânsito em julgado de acórdão que absolveu o réu da imputação de lavagem de dinheiro, indefere o pedido de restituição de valores apreendidos em sua posse durante operação policial, diante da existência de fortes indícios da origem ilícita do dinheiro, consubstanciados no comprovado envolvimento do réu com tráfico de drogas (delito pelo qual responde em outro processo), assim como no fato de que o valor apreendido fora encontrado em sua bolsa, separado em maços com nomes de terceiras pessoas. 3. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts.
120
e
121
do
Código de Processo Penal
, c/c o art.
91
,
II
, do
Código Penal
. 4. Os documentos juntados aos autos não conseguem amparar a alegação da defesa de que o dinheiro apreendido pertencia ao pai e ao tio do recorrente e destinava-se à aquisição de caminhão, na medida em que os contratos de rescisão de trabalho apresentados como prova da origem lícita dos valores indicam o recebimento de quantias que somadas alcançam pouco mais da metade do montante apreendido. 5. Recurso ordinário a que se nega seguimento."(
RMS 50.550/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016, grifou-se) Na mesma linha, colaciono também julgado da Sexta Turma, em que se concluiu que a fundada dúvida razoável sobre a propriedade dos bens apreendidos impede a pleiteada restituição mesmo após o arquivamento da investigação:"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FORA DOS TRILHOS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ART.
120
,
§ 4.º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO CÍVEL. FUNDADA DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DOS BENS CONSTRITOS. PERTINÊNCIA. PRECEDENTES. FRAGMENTARIEDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º
7
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto não mais interesse à persecução criminal, a existência de dúvida acerca da propriedade dos bens objeto de constrição judicial não autoriza, na forma incidental, sua imediata restituição ao requerente, devendo tal celeuma ser discutida entre as partes interessadas perante o Juízo cível, conforme dicção do art.
120
,
§ 4.º
, conjugada à redação do art.
118
, ambos do
CPP
. 2. Na espécie, o Tribunal ordinário, após percuciente reexame do delineamento fático e dos elementos de convicção carreados aos autos, concluiu remanescer fundada dúvida sobre a titularidade dos bens requeridos - não classificados no laudo exame pericial realizado pelo Núcleo de Criminalística da Polícia Federal como sucata -, mormente a teor das notas fiscais, que não permitiram inequívoca verificação, com descrição específica e pormenorizada que denote, de forma cabal, exata correspondência com o material apreendido, e da prova testemunhal, que declarou ter cortado vagões e locomotivas da extinta RFFSA e que todo este material tinha como consumidor final, além da Gerdau, empresas siderúrgicas nacionais, como a Dedini, a Arcelormital, a CSN e outras, delineamento apto a justificar a remessa dos autos ao Juízo cível. 3. Nesse contexto, a pretensão de desconstituição do julgado, por suposta contrariedade aos arts.
118
e
120
,
§ 4.º
, ambos do
CPP
, sob a alegação de inexistir qualquer dúvida acerca da propriedade das coisas apreendidas, e com status de sucata, não encontra guarida na via especial, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º
7
da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental desprovido." (
AgRg no AREsp 1441637/SP
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019, grifou-se)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. Ministro Ribeiro Dantas Relator
(STJ - AREsp: 1772720 MT 2020/0264607-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 17/02/2021)
(GRIFEI).

Destarte, o pleito defensivo não merece ser acolhido.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento à pretensão recursal
, consoante razões jurídicas vastamente explanadas alhures, mantendo inalterada a r. sentença de extinção da punibilidade.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 20/07/2023